Tribunal: TJMT
Processo: 0047076-94.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de erro material, contradição e obscuridade no julgamento dos Embargos de Declaração.
3. Reconheço o erro material lançado no voto dos Embargos de Declaração, pois a data correta que o Embargado informa, na petição inicial, que requereu informações da publicação do livro à Secretaria de Estado de Cultura é 29.07.2009
4. Prejudicial de mérito. Prescrição. Questão já apreciada. Inocorrência. Insubsistência dos aclaratórios, neste ponto, para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.
5. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98 /STJ.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0047076-94.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MOISES MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 001.743.001-15 (RECORRIDO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), MARISA DE CAMPOS BARROS - CPF: 352.857.101-20 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0009-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Vistos etc.

Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento e tendo em vista a juntada tardia do acórdão, restituo às partes o prazo recursal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator